Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805977-84.2016.8.14.0301

APELANTE: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0805977-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO – OAB/TO 7.884

APELANTE:
STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS

ADVOGADO: INÊS RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS – OAB/PA 16.015

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IGEPREV. DIREITO EM PERCEBER RETROATIVOS DA DATA DO ÓBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORA DOS 90 DIAS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. RETROATIVOS QUE DEVEM SER PAGOS A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Cinge-se a controvérsia em ação de cumulação de pensão por morte, ajuizada em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV);

II- O direito aos retroativos da pensão por morte se estendem até a data do óbito caso o requerimento administrativo seja efetuado até 180 dias após a morte, se por filhos menores de 16 anos; ou até 90 dias, para os demais dependentes, de acordo com o art. 74, I da Lei n.º 8.213/91;

III-
In casu
, os retroativos só devem ser pagos até a data do requerimento administrativo, que se deu em 21/11/2014;

IV- Ao Poder Judiciário é vedado a afastabilidade da jurisdição, devendo receber, processar e julgar, todas as demandas que lhe são trazidas, como forma de prevenir e corrigir ameaça ou lesão a direitos;

V- É legal a cumulação de pensões por morte, desde que essas não decorram de mesma fonte provedora e seja constitucional a cumulação de cargos do ex-segurado;

VI- Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS
e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e por
STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
.

O pedido autoral aduz que em novembro de 2014, com o falecimento de sua mãe Orlandina Brito de Freitas a qual era servidora municipal e estadual, o autor ingressou com requerimento administrativo no IGEPREV pleiteando a concessão de pensão por morte. O pedido foi indeferido pelo Instituto Estadual, após ser constatado que o requerente já percebia pensão por morte conferida pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Belém (IPAMB). Alegou o IGEPREV que a cumulação de pensões confronta a previsão normativa trazida pelo art. 31 da LC n.º 039/2002.

Inconformado com a decisão administrativa o autor/ apelante, ingressou com a Ação de Concessão de Pensão por Morte, requerendo que o IGEPREV concedesse a pensão por morte, devido a não existência de vedação legal à cumulação do benefício.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou decisão favorável ao autor, nos seguintes termos:

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que conceda o benefício de pensão por morte requerido e pague os valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Irresignados com a decisão tanto o requerente, quanto o requerido ingressaram com pedido de apelação visando a reforma do
decisum
.

O autor requer, em suas razões recursais (ID 3483671), que os valores retroativos da pensão por morte sejam pagos desde a data em que se deu o óbito de sua mãe, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De outra forma, o réu em seu recurso de apelação, alega que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, uma vez que estaria ferindo o princípio da legalidade. Alega, ainda, que o pedido de pensão por morte do apelado só poderia ser concedido após a análise de declaração fornecida pelo IPAMB, onde seria possível se delimitar a constitucionalidade da cumulação de cargos da
de cujus
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto por Stenio Romero Brito de Freitas e desprovimento do recurso de apelação do IGEPREV, conforme parecer de ID 5511393.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Historiando os autos, verifica-se que foram interpostos dois recursos de apelação, um de autoria do requerente e outro do requerido. Dessa forma, passo à análise primeiro do recurso de apelação interposto pelo requerente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE

MÉRITO

O autor ingressou com o presente recurso de apelação visando que a sentença de piso seja reformada, de modo a lhe garantir o direito em perceber os proventos retroativos da pensão por morte desde a data em que se deu o óbito de sua mãe.

É importante observar que há época do fato gerador, qual seja o falecimento de sua mãe, a ex-servidora Sra. Orlandina Brito de Freitas em 08/11/2007, a legislação Estadual previa unicamente o que se segue:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Dessa maneira, é necessário que recorra a delimitação trazida pelo art. 74, I da Lei Federal n.º 8.213/91,
in verbis
:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

Dessarte, ao compulsar os autos, verifica-se que o óbito da
de cujus
, ex-segurada do IGEPREV se deu em 08/11/2007, sete anos antes de o requerente efetuar o pedido administrativo ao IGEPREV.

Logo, tendo em vista a delimitação da legislação Federal, não cabe ao requerente perceber os valores retroativos da pensão desde a data do óbito, mas sim a partir do momento em que efetuou o pedido administrativo. Portanto, correta é a delimitação trazida pela decisão
a quo
.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, julgo como
PREJUDICADO
,
tendo em vista que o benefício já foi concedido ao apelante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO

O requerido ingressou com o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão
quo
,
de modo a se determinar que o apelado entregue declaração emitida pelo IPAMB.

MÉRITO

DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Alega o apelante, que não pode o poder judiciário atuar
in casu
, uma vez que se se o fizer estará agindo como verdadeiro legislador e portanto, fora de sua competência.

Impende colacionar o enunciado do
caput
do art. 5º, XXXV da CF:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Como bem delimita a Carta de Direitos, não pode jamais o poder judiciário se eximir de apreciar lesão ou ameaça a direito. Trata-se, pois, do princípio basilar da inafastabilidade da jurisdição, o qual garante a atuação do Judiciário para evitar o cometimento de ilegalidades.

Dessa forma, não está este Poder Judiciário atuando fora de suas atribuições constitucionais quando recebe, analisa e julga, qualquer que seja a ação trazida a sua tutela, mas sim operando de modo a corrigir e evitar irregularidades.

DA LEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÕES

O apelante argumenta que há expressa vedação na lei complementar n.º 039/2002, a cumulação de pensão por morte. Aduz ainda, que só caberia tal cumulação de benefícios caso seja comprovado a cumulação constitucional do cargo.

Segundo o requerido/ apelante,
in casu
, não haveria vedação para a concessão do benefício ao autor, uma vez que sua mãe era professora, sendo constitucional a cumulação do cargo de professor. Todavia, alega que, com o intuito de resguardar o estrito cumprimento do dever legal, teria que verificar se realmente não havia qualquer irregularidade para a concessão do benefício e para tanto precisaria de declaração fornecida pelo IPAMB.

Assim, é importante destacar que a LC n.º 039/2002 em seu art. 31 delimita o seguinte:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Logo, sendo o cargo do segurado legalmente cumulável e não sendo de uma mesma fonte pagadora, é possível a cumulação dos benefícios pelo seu dependente.

Impende frisar que o art. 37, XVI, “a” da CF
delimita a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor. Além disso, a ex-segurada percebe pensão por morte do Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Belém (IPAMB), ou seja, de órgão previdenciário diverso.

É pois, esse o entendimento adotado pelo Colendo STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de providência distintos.
2. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011) (Grifei)

Portanto, como se observa não há qualquer vedação ao recebimento de ambos os benefícios previdenciários pelo requerente.

Além disso, não há na legislação Estadual qualquer necessidade de comprovação da constitucionalidade da cumulação de cargos pelos seus segurrados. Resta claro, portanto, que o ato do IGEPREV, ao requisitar a apelante declaração emitida pelo IPAMB, com o fim de verificar eventual “inconstitucionalidade” na cumulação de cargos pela ex-servidora, tratava-se de ato abusivo.

Não seria necessário que o IGEPREV efetuasse verificação da constitucionalidade de acumulação de cargos, primeiro porque a
de cujus
era aposentada por ambos os institutos e segundo, porque sendo verificado que o cargo da requerente faz parte do rol taxativo do art. 37, XVI da CF, não seria necessária qualquer declaração do IPAMB para comprovar a legalidade de cumulações dos cargos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2021